Tribunal: CARF
Processo: 10980.004294/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004294/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO OHLSEN ROTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CALCULO DE AJUSTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. Retenção documentalmente
comprovada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004294/2009-52
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004294/2009-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de imposto de renda retido na fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2004,
ano-calendário 2003, emitida para a redução do saldo de imposto a restituir, de R$
2.404,56 para R$ 0,00 (zero), em face da constatação de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.404,56, constando da descrição
fiscal que o contribuinte, após intimado, apresentou demonstrativo de “Pecúlio por
Morte” do INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL do qual não comprovou
ter direito em 12/01/2004 por ter mais de 18 anos, sendo glosado o IRRF por falta de
comprovação.
O interessado, em 04/05/2009, apresentou impugnação (fls. 03/07), instruída com
documentos (fls. 08/28), a seguir sintetizada.
Após descrição dos fatos, esclarece que é filho de DAGMAR OHLSEN ROTH, CPF
737.480.489-04, cujos rendimentos são provenientes de pensão por morte, paga pelo
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL; que, no ano de 2003, tinha menos
de 24 anos e estudava, conforme documentação anexa, e, por isso, também recebia
rendimentos de pensão por morte do referido instituto, sendo que os valores eram pagos
em conjunto, creditados apenas em nome da Sra. DAGMAR OHLSEN ROTH, que
fazia os repasses; e que declarava como recebidos do INSTITUTO AERUS DE
SEGURIDADE SOCIAL sua cota-parte (1/3), com o correspondente imposto de renda
retido na fonte.
Alega que, ao contrário do que consta da notificação de lançamento, tinha direito ao
“Pecúlio por Morte” no ano-calendário 2003, uma vez que esse era pago aos
dependentes com idade entre 18 e 24 anos que se encontravam estudando, como diz
comprovar, o que conclui não permitir que o IRRF seja glosado.
Requer, pelo exposto, a improcedência da notificação de lançamento e o cancelamento
do débito fiscal.
À fl. 34, a repartição preparadora informa não ter localizado a comprovação da ciência
do contribuinte, razão pela qual considera tempestiva a impugnação apresentada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO DE IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação hábil de retenção de imposto de renda na fonte,
descabe a dedução na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012 (e-fl. 42 e 55), o
sujeito passivo interpôs, em 28/05/2012 (e-fl. 45), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos
tributáveis e a retenção de imposto de renda estão ora comprovados nos autos com a juntada do
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004294/2009-52

Comprovante de Rendimentos Recebidos – ano base 2003 emitido pela fonte pagadora para sua
mãe (e-fls. 46/54).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de R$2.404,56.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Deveras pertinente a apresentação de excertos do voto da Decisão guerreada, para
esclarecimento dos fatos, da base legal e dos motivos denegatórios de procedência da DRJ:
Voto
...
Embora na notificação de lançamento a autoridade fiscal tenha feito ponderação acerca
do “Pecúlio por Morte” que o contribuinte alegou ter auferido do INSTITUTO AERUS
DE SEGURIDADE SOCIAL, fato é que a glosa da compensação do IRRF decorre
da falta de sua comprovação. (ora grifado)
De fato, o ônus da prova do direito à dedução na declaração de ajuste anual é dos
contribuintes, como estabelece o art. 797 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999), com matriz legal no art. 4o do Decreto-lei no 352, de 17 de junho de
1968:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).” (Grifou-se)
Nesse mesmo sentido, encontra-se a disposição do art. 73 do RIR/1999, que, com matriz
legal no art. 11, § 3o, do Decreto-lei no 5.844, de 1943, estipula que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
(Grifou-se)
Como se verifica, trata-se de prerrogativa legal da autoridade fiscal exigir a
comprovação relativa às deduções pretendidas pelos contribuintes.
No caso específico da compensação de IRRF, há que se observar que o art. 87 do
RIR/1999, com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na declaração de ajuste
anual (art. 86), estipula que os contribuintes somente podem deduzir imposto retido do
qual possuam comprovante emitido pela fonte pagadora:
“APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado
mediante utilização das seguintes tabelas:
(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.235 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004294/2009-52

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
(Grifou-se)
Desse modo, não dispondo de tal comprovação, é vedada, por previsão legal expressa
(art. 55 da Lei no 7.450, de 1985), a dedução, na declaração de ajuste, do suposto
imposto retido.
...
Nesse contexto, não havendo comprovação do IRRF que o autuado pretendeu deduzir
do imposto de renda devido no ajuste anual, correta a glosa correspondente.
...
Em contraponto, traz o interessado, neste momento recursal, os documentos
emitidos pela fonte pagadora informando a retenção do IRRF, na forma como esclarecido pelo
interessado em sua impugnação. Tais documentos (e-fls. 46/54), apreciados com relativização
de sua preclusão, , com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o,
uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória, comprovam as alegações do interessado e evidenciam a retenção de IR pela
fonte, afastando os argumentos denegatórios da Primeira Instância. Deve assim ser afastado o
lançamento relativo a retenção indevida de IRRF em sua totalidade.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original